Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732427-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOANA D ARCK GALENO CAVALCANTE, EMMANUELLE GALENO NERIS, A. L. G. N. A. D. S. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, AFINIDADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator